Tribunal: TJPA
Processo: 0823219-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823219-85.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLY OYAMA MOTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PARCIAL DA AÇÃO NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Evidenciado que o julgamento da ação foi parcialmente procedente, sem apreciação de dano moral, decorrente da incompetência do juízo para esta análise, repercute, assim, na impossibilidade de condenação de honorários por sucumbência recíproca.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9124564, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pelo
MARLY OYAMA MOTA.

Inconformado, o agravante alega que apesar de extinguir o processo sem resolução do mérito, no que pertine aos danos morais, a decisão ora agravada deixou de reconhecer a sucumbência recíproca.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática, julgando-se procedente a apelação interposta.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11873395.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Isso porque a sentença decretou a incompetência do juízo para a apreciação do pleito de dano moral e, quanto ao pedido de prescrição do crédito tributário, julgou parcialmente procedente o pleito do autor.

Nessa perspectiva,
o pleito alusivo ao dano moral não foi analisado
e, por esse motivo,
não implica na sucumbência recíproca
, haja vista que
não houve condenação nesse particular
, haja vista que o magistrado se julgou incompetente para apreciar esse pleito, o qual será analisado, oportunamente, pelo juízo competente.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situações que se assemelham ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO MÍNIMO. CÁLCULO TARIFÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Condomínio do Edifício Milano contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento -Cesan objetivando afastar a cobrança de tarifa mínima de água e esgoto por parte da ré, restituição dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para excluir a condenação da indenização por danos morais. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial. II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - A matéria relacionada aos honorários advocatícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho: "No que diz respeito à verba honorária, melhor sorte não socorre ao recorrente, já que a jurisprudência do STJ é firme também sobre a incidência da Súmula n.7/STJ no tocante à análise da sucumbência mínima ou recíproca."
V - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso da parte contrária for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018. VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1951180/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE ATLETA EM JOGOS ELETRÔNICOS. ART. 1.022 DO NCPC. ART. 206, § 3º, V, DO CC/02. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO CONTINUADA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. REVISÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 326 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O termo inicial do prazo prescricional relativo ao dano provocado à imagem do indivíduo dá-se em cada publicação não autorizada, renovando-se, assim, o referido prazo na hipótese de um novo ato ilícito. Precedentes. 3. A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido. 4. O valor total fixado para a indenização por danos morais, qual seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não se mostra excessivo a justificar a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, ante a incidência da Súmula nº 7 desta Corte.
5."Segundo o entendimento consolidado desta Corte, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula nº 326 do STJ) [AgInt no AREsp 1.644.368/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020]
. 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1909979/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade. 1. Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em razão da sentença parcialmente favorável à autora da ação de primeiro grau, sentença com resolução de mérito.
2. A autora ingressou com ação objetivando decretação de nulidade do ato administrativo de demissão, pleiteando a reintegração ao cargo público e o recebimento dos vencimentos retroativos, não prescritos, ao prazo que ficou afastada. 3. Inicialmente quem deu causa a propositura da ação foi a Fazenda Pública, eis que não observou os atos e procedimentos administrativo para garantir a regularidade formal da pena disciplinar de demissão. 4. O requerido interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, no capítulo referente ao arbitramento de honorários advocatícios. 5. A apelada interpôs embargos de declaração, da decisão que recebeu a apelação em seu duplo efeito, embargos de declaração prejudicados. Processo pronto para julgamento.
6. Recurso de Apelação do Estado proposto apenas para modificação dos honorários arbitrados. Honorários arbitrados de forma correta, eis que a ação resultou julgada parcialmente procedente em favor da autora, julgando improcedente somente o pedido de vencimentos salarias retroativos, visto que a autora não desempenhou sua função no período que ficou afastada.
7. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

(8979796, 8979796, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022- 04-04, Publicado em 2022-04-20)

Nessa perspectiva, havendo julgamento da ação de forma parcial, sem a condenação por dano moral, implica no descabimento da condenação em verba honorária recíproca.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/04/2023